Tribunal: TJMT
Processo: 0011152-68.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0011152-68.2014.8.11.0003.
RECORRENTE: OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO.
RECORRIDO: JOÃO CARLOS MARINHO LUTZ.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 42441478-TJ):
“ RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ATO ILÍCITO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRESA ORGANIZADORA DE LEILÕES – PROPRIETÁRIOS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FORNECEDORES DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APROPRIAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS NA VENDA – SEMOVENTES – ARTIGO 22 DO DECRETO No 21.981/32 - DANOS MATERIAIS DEVIDOS – LUCRO CESSANTES – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO - RECURSOS DESPROVIDOS.
Se o recurso de apelação for protocolado no prazo legal, não há que se falar em sua intempestividade.
Deve ser rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir pela inadequação da via eleita se da ação ajuizada restar demonstrado que a adequação da via processual escolhida é plenamente cabível para a situação apresentada na inicial, somado aos documentos acostados aos autos.
Em se tratando de empresa de leilão, aplica-se Código de Defesa do Consumidor por falha na prestação de serviços.
Em aplicando o Código de Defesa do Consumidor, tanto a empresa organizadora do leilão como os proprietários são responsáveis solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme dispõe o artigo 18 do CDC, assim, a empresa de leilão e seus sócios também são solidários para figurar no polo passivo da demanda indenizatória, logo, não havendo que falar em ilegitimidade deste ou daquele sócio.
Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
A empresa responsável pela venda em leilão e seus proprietários, devem responder pelos danos decorrentes de sua negligência, por inobservância à obrigação que lhe é imposta pelo artigo 22 do Decreto no 21.981/32.
No caso, resta inquestionável que as condutas dos três demandados – empresa e ambos os sócios, ao apropriarem-se indevidamente dos valores do gado leiloado - causaram prejuízos materiais e moral ao autor, ensejando, à parte requerida, o dever de reparar, conforme prescreve o artigo 927 do Código Civil de 2002.
O dano material deve corresponder ao valor total das transações efetivadas pela venda em leilão dos lotes de rebanhos bovinos pertencentes ao demandante, deduzido do valor atualizado apenas o percentual da comissão do leiloeiro.
Havendo provas que o não recebimento dos valores da venda em leilão dos semoventes ensejou déficit real e efetivo no patrimônio do demandante, pertinente o pedido de indenização por lucros cessantes referente aos rendimentos da evolução de eras do rebanho, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.
Evidenciado a falha do serviço prestado pela empresa de leilão e de seus sócios, os quais apropriaram ineditamente dos valores do leilão, resta caracterizado o dever de indenizar por danos morais. Inteligência do artigo 6o do CDC.
Se na fixação do quantum da indenização pelo dano moral causado, o julgador o fez atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para redução. (N.U 0011152-68.2014.8.11.0003, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020).
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 51579963-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 186, 402, 403, 927 e 944, do CC, e ao 373, I, do CPC, uma vez que não há falar em responsabilidade civil quando a parte é ilegítima para ser demandada, já que mais do que comprovado que o evento que teria gerado dano ao Autor ocorreu por culpa exclusiva do outro sócio, Sr. Jose Luiz.
Recurso tempestivo (id. 54419968-TJ).
Contrarrazões no id. 57426497-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ.
Nos termos do Art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 402, 403, 927 e 944, do CC, e ao 373, I, do CPC, esta amparada na alegação de que não há falar em responsabilidade civil quando a parte é ilegítima para ser demandada, já que mais do que comprovado que o evento que teria gerado dano ao Autor ocorreu por culpa exclusiva do outro sócio, Sr. Jose Luiz.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Assim, denota-se da farta documentação acostada à exordial e a prova oral produzida em audiência comprovam que os requeridos foram solidariamente responsáveis pelos danos causados ao demandante.
Desta forma, é inquestionável que as condutas dos três demandados – empresa e ambos os sócios, ao apropriarem-se indevidamente dos valores do gado leiloado - causaram prejuízos materiais ao autor, ensejando, à parte requerida, o dever de reparar, conforme prescreve o artigo 927 do Código Civil de 2002:
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”
Portando, verificada a responsabilidade civil dos requeridos e a obrigação de indenizar, resta examinar se correta a sentença quanto aos valores e forma de indenização.”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. No que se refere ao pretenso afastamento do dever de indenizar pela alegada inocorrência de dano moral, a análise dos fundamentos que ensejaram o seu reconhecimento, ante a prática de ato ilícito, exige o reexame probatório dos autos, inviável por esta via especial, ante o óbice do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1307497/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0011152-68.2014.8.11.0003.
RECORRENTE: JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA.
RECORRIDO: JOÃO CARLOS MARINHO LUTZ.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 42441478-TJ):
“ RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ATO ILÍCITO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRESA ORGANIZADORA DE LEILÕES – PROPRIETÁRIOS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FORNECEDORES DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APROPRIAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS NA VENDA – SEMOVENTES – ARTIGO 22 DO DECRETO No 21.981/32 - DANOS MATERIAIS DEVIDOS – LUCRO CESSANTES – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO - RECURSOS DESPROVIDOS.
Se o recurso de apelação for protocolado no prazo legal, não há que se falar em sua intempestividade.
Deve ser rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir pela inadequação da via eleita se da ação ajuizada restar demonstrado que a adequação da via processual escolhida é plenamente cabível para a situação apresentada na inicial, somado aos documentos acostados aos autos.
Em se tratando de empresa de leilão, aplica-se Código de Defesa do Consumidor por falha na prestação de serviços.
Em aplicando o Código de Defesa do Consumidor, tanto a empresa organizadora do leilão como os proprietários são responsáveis solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme dispõe o artigo 18 do CDC, assim, a empresa de leilão e seus sócios também são solidários para figurar no polo passivo da demanda indenizatória, logo, não havendo que falar em ilegitimidade deste ou daquele sócio.
Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
A empresa responsável pela venda em leilão e seus proprietários, devem responder pelos danos decorrentes de sua negligência, por inobservância à obrigação que lhe é imposta pelo artigo 22 do Decreto no 21.981/32.
No caso, resta inquestionável que as condutas dos três demandados – empresa e ambos os sócios, ao apropriarem-se indevidamente dos valores do gado leiloado - causaram prejuízos materiais e moral ao autor, ensejando, à parte requerida, o dever de reparar, conforme prescreve o artigo 927 do Código Civil de 2002.
O dano material deve corresponder ao valor total das transações efetivadas pela venda em leilão dos lotes de rebanhos bovinos pertencentes ao demandante, deduzido do valor atualizado apenas o percentual da comissão do leiloeiro.
Havendo provas que o não recebimento dos valores da venda em leilão dos semoventes ensejou déficit real e efetivo no patrimônio do demandante, pertinente o pedido de indenização por lucros cessantes referente aos rendimentos da evolução de eras do rebanho, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.
Evidenciado a falha do serviço prestado pela empresa de leilão e de seus sócios, os quais apropriaram ineditamente dos valores do leilão, resta caracterizado o dever de indenizar por danos morais. Inteligência do artigo 6o do CDC.
Se na fixação do quantum da indenização pelo dano moral causado, o julgador o fez atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para redução. (N.U 0011152-68.2014.8.11.0003, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020).
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 51579963-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 186, 402, 403, 404, 406 e 927 do CC, e ao artigo 1.022, do CPC, uma vez que e a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC, é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, requerendo assim a sua aplicação ao caso concreto.
Recurso tempestivo (id. 54419968-TJ).
Contrarrazões no id. 65727481-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 99/STJ e Tema 112/STJ)
O Recorrente defende que que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC, é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, requerendo assim a sua aplicação ao caso concreto.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp 1102552/CE (Tema 99), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “(...) "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC", que "não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.”., bem como julgou o REsp 1110547/PE (Tema 112), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
O órgão fracionário deste Tribunal, entendeu que:
“No tocante aos juros moratórios, sua previsão se encontra no artigo 406 do Código Civil, que alude ao percentual previsto no artigo 161, § 1o, do CTN, e não à taxa SELIC, que tem sua aplicação restrita aos casos previstos por lei, tais como restituições ou compensações de tributos federais.
Como se sabe, os juros moratórios são devidos pela demora no pagamento, a fluir desde a citação. Com efeito, dispõe o artigo 405, do Código Civil vigente:
“Art. 405. Contam-se juros de mora desde a citação inicial. A despeito de haver a necessidade de que, para que se caracterize o inadimplemento, a obrigação seja, plenamente, exigível – e, logo, líquida -, o Código Civil atenua o requisito ao instituir juros de mora desde a citação inicial”
Complementa o artigo 406, do mesmo diploma:
“Art. 406. Quanto juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.
O artigo 406 do Código Civil não faz alusão à taxa SELIC, mas dispõe claramente que os juros moratórios não convencionados, sem taxa estipulada ou resultantes de lei, são de 1% ao mês, percentual expresso no artigo 161, §1o do Código Tributário Nacional:
“Art. 161. “O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
“§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês”.
Portanto, equivocou-se o embargante ao pretender a aplicação da taxa SELIC, citando o artigo 406 do Código Civil.”
Diante desse quadro, observa-se que o aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado nos recursos paradigmas (Temas 99 e 112), determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII